Tribunal: TJMT
Processo: 1024330-95.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024330-95.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), JEAN MARTINS PERIS - CPF: 052.570.781-63 (PACIENTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO ISIDORIO DA SILVA - CPF: 073.406.974-03 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JEAN MARTINS PERIS
IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - ALEGADO EXCESSO DE PRAZO - PLURALIDADE DE ACUSADOS – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - AUDIÊNCIA DESIGNADA PARA DATA PRÓXIMA - NÃO CONFIGURADO O EXCESSO DE PRAZO - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Os prazos no Processo Penal não são fatais, improrrogáveis, admitindo-se exceções de acordo com as peculiaridades do caso e atendendo ao princípio da razoabilidade.

Na hipótese, apesar do lapso temporal – 08 (oito) meses - não vislumbro neste instante, haver excesso de prazo hábil a permitir a revogação da prisão, notadamente diante da pluralidade de réus, bem como pelo fato da audiência ter sido designada para data próxima, estando a instrução, ao que tudo indica, próxima do fim.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1024330-95.2022.8.11.0000

PACIENTE: JEAN MARTINS PERIS
IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado Wolban Miller Sanches Miguel em benefício de
JEAN MARTINS PERIS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT.

Narra que o paciente está preso cautelarmente desde o dia 7.5.2022, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Neste contexto, sustenta que há excesso de prazo na instrução processual, pois até o presente instante não houve designação de audiência de instrução e julgamento.

Forte nesses argumentos, requereu, liminarmente, a concessão da ordem para relaxar a prisão da paciente, ante o incontestável excesso de prazo para formação da culpa, com a expedição de alvará de soltura.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (id 153909162).

A liminar foi indeferida, ocasião que solicitei novas informações, consoante id. 154175151.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 156410659.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JEAN MARTINS PERIS
IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, requer o impetrante o relaxamento da prisão preventiva da paciente, ao fundamento de restar caracterizado o excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que este se encontra segregado desde o dia 7.5.2022
.

A teor das informações prestadas pela autoridade coatora, trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público em desfavor de
JEAN MARTINS PERIS
, ora paciente, e o corréu Gilberto Isidorio Da Silva como incursos nas disposições do art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/2006.

Quanto ao alegado excesso de prazo, sobressai dos autos que a prisão do paciente ocorreu em 7.5.2022, sendo a denúncia oferecida no dia 18 de julho de 2022, e em consulta aos autos na origem consta que a audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia
16/02/2023.

Nesse contexto, apesar do lapso temporal – 08 (oito) meses - não vislumbro neste instante, haver excesso de prazo hábil a permitir a revogação da prisão, notadamente diante da pluralidade de réus, bem como pelo fato da audiência ter sido designada para data próxima, estando a instrução, ao que tudo indica, próxima do fim.

Assim, não cabe, por ora, falar em constrangimento ilegal advindo de excesso de prazo para a formação da culpa, mostrando-se inviável a soltura da paciente por esse fundamento.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, o meu VOTO é no sentido de denegar a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023